Tribunal: TJES
Processo: 5005856-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005856-55.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELISANGELA CRISTO SIQUEIRA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Decisão que posterga a análise do pedido de expedição de alvará para após a oitiva do Ministério Público em demanda que envolve interesse de menor, configura pronunciamento judicial desprovido de cunho decisório e, logo, não pode ser impugnado por recurso, conforme preceitua o art. 1.001 do Código de Processo Civil.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À Unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

ELIS
Â
NGELA CRISTO SIQUEIRA
em razão da decisão monocrática de id. 5156509 que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto por ela.

Em suas razões (id. 5430870), a agravante sustenta em síntese, que (i) o direito pretendido refere-se exclusivamente à meação da inventariante e prescinde de manifestação do Ministério Público; (ii) postergar a apreciação do pedido fundando em direito já comprovado nos autos configura indeferimento do pedido; (iii) houve indeferimento tático da pretensão da agravante; (iv) estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal para que seja determinada a expedição de lavará em nome da agravante para fins de levantamento dos valores pretendidos.

Requereu o provimento do recurso para o fim de ser reformada a respeitável decisão monocrática impugnada.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5005856-55.2023.8.08.0000.

AGRAVANTE:
ELIS
Â
NGELA CRISTO SIQUEIRA

.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

ELIS
Â
NGELA CRISTO SIQUEIRA

em razão da decisão monocrática de id. 5156509 que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto por ela.

Em suas razões (id. 5430871), a agravante sustenta em síntese, que (i) o direito pretendido refere-se exclusivamente à meação da inventariante e prescinde de manifestação do Ministério Público; (ii) postergar a apreciação do pedido fundando em direito já comprovado nos autos configura indeferimento do pedido; (iii) houve indeferimento tático da pretensão da agravante; (iv) estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal para que seja determinada a expedição de lavará em nome da agravante para fins de levantamento dos valores pretendidos.

Pois bem.

De saída, não se mostra possível a apreciação do pedido de concessão de tutela de urgência recursal porque deve ser mantido o entendimento externado na decisão monocrática que não conheceu do recurso.

Seguindo, destaco que a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento foi proferida nos seguintes termos:

No caso vertente, como narrado acima, a agravante recorre em face de pronunciamento exarado pelo juízo singular, no trâmite da ação de inventário, que para fins de análise dos pedidos de expedição de alvarás judicias para saque dos valores existentes em conta corrente em nome do falecido em favor da agravante e de seus filhos determinou a remessa dos autos ao Ministério Público em razão de interesse de incapaz.

Entretanto, penso que o despacho objurgado não pode ser objeto do presente recurso em razão da natureza de seu conteúdo. Nesse ponto, destaco que tenho ciência de que parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil autoriza a interposição de agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias proferidas no processo de inventário.

Ocorre que, na hipótese dos autos, como já dito, trata-se de pronunciamento judicial desprovido de cunho decisório, inclusive considerando a necessidade de oitiva do Ministério Público por envolver interesse de menor e que, embora já tenha sido realizada a sua oitiva em momento anterior, não houve manifestação sobre esse pedido em específico.

Ora, é nítida a ausência de cunho decisório. Isso porque não houve cunho decisório, mas tão somente o impulsionamento do processo para posterior análise do pedido de expedição de alvará. Por sinal, é nesse sentido o entendimento dos e. Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão que posterga a análise do pedido de expedição de alvará para venda de imóvel. Pronunciamento judicial desprovido de cunho decisório. Despacho de mero expediente. Inteligência do
art. 1.001 do novo CPC
. Precedentes desta corte. Agravo de instrumento não conhecido. (TJRS; AI 0005608-76.2017.8.21.7000; Canoas; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Sandra Brisolara Medeiros; Julg. 18/01/2017; DJERS 23/01/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão que posterga a análise do pedido de expedição de alvará para após a juntada das certidões negativas fiscais e regularização da cessão de direitos hereditários. Pronunciamento judicial desprovido de cunho decisório no ponto abordado pela recorrente. Precedentes desta corte. Agravo de instrumento não conhecido. (TJRS; AI 0333279-35.2016.8.21.7000; Gravataí; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Sandra Brisolara Medeiros; Julg. 30/11/2016; DJERS 06/12/2016).

Firme a tais considerações, aplicando o permissivo contido no caput do artigo 932, III do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Dito isso e, na linha de raciocínio adotada na decisão recorrida, elucido que o pronunciamento judicial recorrido é desprovido de cunho decisório e, portanto, não é possível o manejo do agravo de instrumento em consonância com o disposto no art. 1.001 do CPC que dispõe que “Dos despachos não cabe recurso”.

No mais, examinando o agravo interno constatei que o recorrente não trouxe nenhum elemento capaz de ensejar modificação da conclusão alcançada na respeitável decisão monocrática impugnada.

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
do

agravo interno e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 01/08/2023:

Acompanho o E. Relator.